Tribunal: TCU
Processo: 007.286/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3950/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.286/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adila Borges Figueira Cerqueira (XXX.905.871-XX); Ana Carolina de Souza Inez (XXX.522.436-XX); Bruna Pinheiro de Araujo (XXX.854.411-XX); Cristian da Silva Gonsalves (XXX.354.960-XX); Erik Alves de Oliveira (XXX.404.986-XX); Giulia Ribeiro Barao (XXX.776.250-XX); Leon de Oliveira Madeira (XXX.949.723-XX); Patrick Nascimento Nunes (XXX.132.095-XX); Ricardo Medeiros Coelho de Souza (XXX.090.171-XX); Samara Regina Aguiar Moreira (XXX.107.524-XX) 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.